Tribunal: TJES
Processo: 0000669-42.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000669-42.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALLEY SCHULTZ CALATRONE

APELADO: NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
CONTRADIÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS POR EQUIDADE – TEMA 1006 DO STJ

– VÍCIO CONFIGURADO –
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– RECURSO PROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2. Observa-se
a apontada contradição no acórdão impugnado eis que
os honorários
advocatícios
foram fixados por equidade,
mesmo havendo
conteúdo econômico na causa.

3.
Prevê o art. 85, § 2º, do CPC
que
“
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

4.
Uma vez que a causa foi extinta sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir nos autos,

os honorários devem ser calculados sobre o
valor atualizado da causa, em consonância com o Tema 1076, do c. STJ
que fixou a
seguinte
tese jurídica:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

5. D
eve ser alterado
o
acórdão impugnado para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

6
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação Cível

o
posto
p
or
TALLEY SCHULTZ CALATRONE
contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7387412),
que, à unanimidade, conhece
u
e

deu
provimento
ao
recurso,
para
inverter os ônus sucumbenciais e
condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 do CPC
e, em consequência, majorou
os honorários para R$800,00 (oitocentos reais), a teor do art. 85, §11, do CPC.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7580707)
,
alega
vício de contradição, uma vez que o acórdão impugnado teria fixado honorários advocatícios em desacordo com a tese firmada no Tema 1076, do STJ.

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso para fixar os honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do § 2º, do art. 85 do CPC,
além de
sua majoração, conforme determina o §11º, do art. 85,do CPC.

Sem c
ontrarrazões
(ID n. 8327824)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Na origem, foi ajuizada Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar por Talley Schultz Calatrone em face de Nacom Goya Indústria e Comércio de Alimentos LTDA alegando ser credor do valor de R$ 118.080,44 (cento e dezoito mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento referente a transações comerciais realizadas.

A

apelada arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, justificando que o crédito objeto da demanda encontra-se incluído na ação de recuperação judicial em curso, pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito, o que foi acolhido pelo d. magistrado de primeiro grau
.

Interposto o recurso de apelação, foi pugnado tão somente
que houve a inversão dos ônus sucumbenciais,
condena
ndo
a Apelada/Requerida em custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

O voto condutor, consignou que
“de acordo com o art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda do interesse de agir, extinta a ação sem resolução do mérito, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, devendo ser aplicado o critério da evitabilidade da demanda”.

Com relação ao princípio da causalidade, registrou-se que a apelada
que
m deu causa à demanda:

[...]
restou demonstrado que a notificação do apelante foi posterior ao ajuizamento da demanda (19/02/2020) e, em que pese a existência da perda superveniente do interesse de agir nos autos, pelo princípio da causalidade, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, o recorrido, à época inadimplente nas relações comerciais realizadas com o apelante.

A inadimplência restou comprovada, inclusive, por e-mails juntados aos autos, no qual o apelado confessa a dívida e negocia data para pagamento posterior ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, invertendo os ônus sucumbenciais, condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do provimento do recurso, majoro os honorários para R$800,00 (oitocentos reais), a teor do art. 85, §11, do CPC.
[...]

Com relação ao
apontad
o
vício de
contradição
no acórdão embargado,
uma vez que os honorários foram fixados por equidade quando há conteúdo econômico na causa, observo razão ao embargante.

Prevê o art. 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]

O
s critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários possuem ordem decrescente de preferência, consoante já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
por meio do Tema 1076,
a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo,
na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

A redação legal,
corroborada pela jurisprudência
impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir,
inicialmente,
sobre o valor (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa,
nessa ordem de preferência.

No

presente
caso,
deu-se à causa o valor de R$ 123.080,44 (cento e vinte e três mil,
oitenta reais e quarenta e quatro centavos)
, correspondente a R$ 118.080,44 (cento e dezoito mil e oitenta reais e
quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais
e
R$ 5.000,00 (cinco mi
l
rea
i
s), a título de danos morais.

Uma vez que a causa foi extinta sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir nos autos,

os honorários devem ser calculados sobre o
valor atualizado da causa, em consonância com o Tema 1076, do c. STJ
que fixou a
seguinte
tese jurídica:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Assim, deve ser alterado
o
acórdão impugnado para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
e,
em razão do desprovimento do apelo, majorá-los para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em parte, o voto de relatoria do em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por

NACOM GOYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressaltando, todavia, que não há que se falar em majoração recursal da verba sucumbencial, uma vez que o recurso de apelação foi
provido
, e as disposições do art.85, §11, do CPC somente se aplicam em caso de
não conhecimento ou improvimento
do recurso, nos termos do entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1059)1.

1 Tema 1059, STJ: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
no mesmo sentido.